Tribunal: STF
Processo: HC 256143
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Desacato. Alegada nulidade em razão da ausência de defesa técnica e falta de justa causa para a ação penal. Condenação exclusiva à pena de multa. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Amaury José Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.140.839/PR (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 11 dias-multa pela prática do crime de desacato, por duas vezes, em continuidade delitiva, tipificado no art. 331 do Código Penal (evento 8, fls. 103-18).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de justa de causa para a ação penal e nulidade do processo ante a falta de defesa técnica na fase de instrução processual. Argumenta que “De simples leitura da peça acusatória, não é possível compreender ou inferir ofensas diretas ao magistrado, haja vista que o pedido de reconsideração protocolado pelo paciente é vago e apresenta citações desconexas”. Alega que “não se pode concluir que as manifestações apresentadas pelo próprio réu, como advogado, são exercício de defesa técnica, pois é muito claro que não foi cumprida a decisão do próprio magistrado que determinou a intimação da Defensoria Pública da União para atuar no feito a partir da resposta à acusação”. Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas com a anulação do processo, a partir da citação.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial sob o fundamento de inexistência de nulidade processual por ausência de defesa. O agravante, advogado, atuou em causa própria durante o curso da ação penal, apresentando diversas petições e impetrando habeas corpus. Posteriormente, ao alegar nulidade por ausência de defesa técnica, teve o pleito rejeitado com base no princípio da boa-fé objetiva e no vedado comportamento contraditório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de defesa técnica, considerando que o agravante exerceu sua defesa de forma autônoma ao longo do processo; e (ii) definir se a alegação posterior de nulidade configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    3. O acusado, atuando em causa própria, apresentou diversas petições técnicas em sua defesa, inclusive questionando a admissibilidade da denúncia e alegando teses defensivas, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de defesa técnica.



    4. O agravante foi reiteradamente intimado a constituir defensor e, ao invés disso, manifestou expressamente que já havia apresentado todos os elementos necessários à sua absolvição sumária, configurando a ausência de prejuízo ao exercício da defesa.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o comportamento contraditório das partes no processo penal, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, não sendo admitida a arguição de nulidade para a qual a parte contribuiu. 



    6. A tese de incompatibilidade do crime de desacato com a Constituição da República não pode ser analisada em recurso especial, pois compete ao Supremo Tribunal Federal a apreciação de eventual violação constitucional, nos termos da Súmula 126/STJ. 



    7. A revisão do julgado nos pontos destacados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na instância especial, conforme Súmula 7/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, consoante relatado, o paciente foi condenado à pena de 11 dias-multa pela prática do crime de desacato, por duas vezes, em continuidade delitiva, tipificado no art. 331 do Código Penal.



    Trata-se de aplicação exclusiva de pena de multa cujo inadimplemento sujeita o condenado à cobrança executiva, conforme art. 51 do Código Penal, sem a possibilidade de conversão em pena de prisão.



    Tendo em vista que a condenação criminal somente à pena de multa e não sendo ela passível de conversão em prisão, não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção.



    Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Pertinente na espécie a Súmula 693 desta Suprema Corte:



    “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.”



    Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, ‘[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e permanecer’ (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma)” (RHC 194.952/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). No mesmo sentido: HC 217.133, Rel. Min. Rosa Weber; HC 230.058/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator